Tribunal: STF
Processo: Rcl 60091
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



    1. O Município de Salvador alega ter a Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais do Estado da Bahia usurpado a competência desta Corte para apreciar recurso extraordinário interposto no Processo n. 8001149-52.2015.805.0001  



    Alega ter interposto recurso extraordinário cujo seguimento foi obstado com fundamento na sistemática da repercussão geral (artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil).  



    Contra o referido ato, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, que foi conhecido como agravo interno, ao qual se negou provimento.  



    Busca, desse modo, seja determinada a remessa do apelo extremo a esta Corte.          



 É o relatório. Decido.  



    2. Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)  



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional  



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552- AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).  



    O Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 800, assim redigido:  



    Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995.  



    Assim justificou o tribunal reclamado a incidência ao caso da referida tese: 



    Por não se registrar, na espécie, hipótese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, eis que legítima a formulação, pela Presidência do órgão judiciário recorrido (Tribunal ou Colégio Recursal), de juízo negativo de admissibilidade quanto à utilização de modalidade recursal de todo incabível (ARE), em razão do que prescreve o art. 1.030, § 2º, do CPC/2015 (que prevê, unicamente, a interposição de agravo interno), mostra-se inviável o emprego do instrumento da reclamação, que não se qualifica considerada a sua dupla vocação constitucional (RTJ 134/1033, v.g.) como sucedâneo recursal. Precedentes” (Rcl nº 23.579/SP, DJe de 31/5/16).  



     Agravo n. 835.833, Tema n. 800): “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, pelo exposto, não sendo a hipótese dos autos matéria submetida à sistemática da repercussão geral e/ou inexistindo questões constitucionais a serem deslindadas, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno ofertado, determinando o retorno dos autos ao juizado de origem, para o trâmite regular da ação.  



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no tema 800 do Ementário de Repercussão Geral, não exsurgindo, no caso, a hipótese de teratologia antes mencionada.  



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.          



 4. Publique-se. Intime-se.   



 Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente